Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701816-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: LUCAS OLIVIERI CARVALHO DECISÃO Ante a ausência de pedido liminar, intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator